Tribunal: TJSP
Processo: 1000614-30.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra de pacote de viagem de 7 dias para Porto de Galinhas/PE, antes da pandemia – Tentativa de cancelamento da viagem pelos autores, sem sucesso – Viagem realizada, mas com retorno prematuro, após 3 dias de viagem, ante a possibilidade de impedimento do retorno pelo sistema aéreo – Parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de R$4.470,59,

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra de pacote de viagem de 7 dias para Porto de Galinhas/PE, antes da pandemia – Tentativa de cancelamento da viagem pelos autores, sem sucesso – Viagem realizada, mas com retorno prematuro, após 3 dias de viagem, ante a possibilidade de impedimento do retorno pelo sistema aéreo – Parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de R$4.470,59, a título de danos materiais, no prazo de 12 meses contados da data da viagem, com correção monetária desde o ajuizamento desta ação e juros legais a partir da citação – Apelo da ré – Alegação de que a condenação abrangeu o valor total da viagem, e não de forma proporcional, como postulado – Ocorrência – Condenação que deve abranger apenas os dias efetivamente não usufruídos da viagem – Pretensão, ainda, de que o prazo para pagamento siga o determinado na Lei no 14.046/2020 (convertida da MP 948/2020), e não na Lei 14.034/2020 (convertida da MP 925/2020), como aplicado na sentença – Inadmissibilidade, pois a Lei 14.034/2020 abrange a matéria relacionada a viagens aéreas, aplicando-se por analogia ao turismo em geral, enquanto a Lei no 14.046/2020 regula o cancelamento de serviços culturais, como shows e eventos, não se aplicando à espécie – Prazo de 12 meses, a contar da data da viagem, corretamente determinado – Decisão minimamente modificada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.